Tribunal: TJDFT
Processo: 0718809-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o da Lei no 8.009/199 prevê que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
4. A proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 decorre da comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família.
5. Compete ao executado o encargo de demonstrar a impenhorabilidade do imóvel por tratar-se de bem de família, o que foi devidamente cumprido nos autos originários. O credor não apresentou elementos concretos capazes de desconstituir essa condição.
6. Os direitos aquisitivos relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária também encontram-se protegidos pela impenhorabilidade conferida ao bem de família quando o imóvel é o único de propriedade do devedor fiduciante, utilizado como residência dele ou de sua família e a execução não decorre do contrato garantido pela própria alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A presença de elementos que indicam tratar-se de bem de família transfere para o credor o ônus de descaracterizar essa condição.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710903-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11/6/2025; TJDFT, AI 0743400-17.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 22/5/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.285.104, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.995.300, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/12/2023; TJDFT, AI 0719628-93.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 30/11/2022.